Tribunal: TJES
Processo: 5003899-51.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia; Assinatura Básica Mensal; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-01-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003899-51.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: NIX SERGIO PINHEIRO LIMA
RELATOR(A
):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003899-51.2021.8.08.0012

RECORRENTE:

TELEFONICA BRASIL S.A
.

RECORRIDO:
NIX SERGIO PINHEIRO LIMA
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUÍZA SENTENCIANTE:

ADRIANO CORREA DE MELLO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. A PRESTADORA DE SERVIÇOS NÃO RECONHECEU O PAGAMENTO DA FATURA DO AUTOR. CONSUMIDOR QUE TEVE A LINHA BLOQUEADA MESMO APÓS EFETUAR O PAGAMENTO DESTA. SERVIÇO ESSENCIAL. RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de reparação por dano moral ajuizada por
NIX SERGIO PINHEIRO LIMA
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S/A.

Em síntese, a parte autora alega ter efetuado o pagamento das suas faturas que estavam em atraso, no entanto, mesmo após o pagamento, continuou sem conseguir utilizar o aparelho para realizar chamadas e acessar a internet, pois a requerida não aceitou os comprovantes de pagamento.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta,
CONFIRMO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA OUTRORA CONCEDIDA E:

JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral para condenar a ré ao pagamento de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária a contar do ajuizamento da ação e juros a partir da citação.

JULGO IMPROCEDENTE
o pedido contraposto e litigância de má-fé.

Por consequência, RESOLVO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC.

Irresignado com a sentença proferida no ID 3213442, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando a regularidade na cobrança do débito ante a ausência de pagamento, aduz ter trazido aos autos telas sistêmicas que comprovam a inadimplência do recorrido.

Requer a reforma da sentença, ou subsidiariamente, que o valor arbitrado da condenação seja diminuído.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

O recorrente argumenta que não houve falha na prestação de seu serviço, no entanto, não se desincumbiu do seu ônus probatório em comprovar que o recorrido não efetuou o pagamento da fatura referente a linha telefônica (27) 99907-2140, visto que
não trouxe aos autos nenhum comprovante que demonstrasse a inadimplência
, ao passo que nas telas sistêmicas juntadas na contestação e no recurso inominado, não comprovam que o débito em aberto é referente a linha supramencionada, pois na tela juntada na pág. 06 do ID nº 3213435, demonstra uma fatura em aberto, no entanto, menciona apenas o número de telefone (27) 99996-8685.

Ademais, o recorrente tentando comprovar a inadimplência do consumidor alega que o comprovante de ID nº 3213366 (pago em 07/01/2021), é referente à linha (27) 99996-8685, no entanto, tal tese em nada comprova, visto que provavelmente tal comprovante realmente se refere a linha supracitada pois as faturas da linha (27) 99907-2140 vence no dia 26 de cada mês e a fatura de dezembro/2020 foi paga em 05/02/2021, ou seja, certamente o comprovante mencionado não é referente a fatura “pendente” que venceu em 26/01/2021.

Outrossim, o recorrido trouxe aos autos outros comprovantes a fim de atestar o pagamento das suas faturas, porém, não trouxe as respectivas faturas, assim, com a inversão do ônus da prova, caberia ao recorrente trazer aos autos documentos que atestassem que os códigos de barras dos comprovantes de pagamento não se referem a fatura com vencimento em 26/01/2021, aliás, bastaria que trouxesse a fatura respectiva ao comprovante de pagamento de ID nº 3213367, visto que este é datado de 19/02/2021, fazendo coerência ser referente a fatura de 26/01/2021.

Com isso, entendo que, de fato, ocorreu falha na prestação de serviço da recorrente em não reconhecer o pagamento realizado pelo recorrido, posto que mesmo após o pagamento da fatura em atraso permaneceu com a sua linha bloqueada, precisando acionar o judiciário para que cessasse a falha no serviço da recorrente.

Diante do exposto, o valor arbitrado (R$2.500,00) a título de danos morais mostra-se adequado ao caso concreto, eis que observa os critérios de quantificação do dano.

Deixo de apreciar a insurgência sobre a pena de multa, dado que, a obrigação de fazer foi cumprida dentro do prazo estabelecido, conforme informado pelo recorrente (ID 3213375).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.